Tribunal: TJDFT
Processo: 0735166-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735166-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CUNHA DA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ADRIANA CUNHA DA ROCHA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0747256-83.2024.8.07.0001, no qual contende com BANCO DE BRASÍLIA S.A. Por meio da decisão agravada, foi rejeitada a impugnação à penhora, tendo sido rejeitado o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo da agravante, sob o fundamento de ausência de provas mínimas da alegada essencialidade do bem para o transporte de pessoas com deficiência, determinando-se a indicação de fiel depositário para o automóvel penhorado (ID 243820755). Confira-se: "REJEITO a impugnação à penhora de ID 243045714, uma vez que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). No caso, a parte se limita a afirmar que o veículo possui caráter impenhorável por se destinar ao transporte de pessoas com deficiência (transtorno do espectro autista). Contudo, a sua insurgência veio desprovida de qualquer documento que demonstre ao menos indícios do alegado. Nesse mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora do veículo de propriedade do executado. O agravante alega a impenhorabilidade do bem, argumentando ser idoso e acometido por Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando do veículo, o qual seria seu único e adaptado com câmbio automático, para locomoção a tratamentos de saúde e para o exercício de sua profissão de advogado. Requer o levantamento da penhora, a suspensão do processo para tentativa de acordo, a condenação da exequente por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se o veículo penhorado é impenhorável por ser considerado instrumento de trabalho ou essencial à saúde do executado, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA); (ii) verificar se houve inobservância da ordem de gradação legal de penhora prevista no art. 835 do CPC; (iii) analisar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da exequente; e (iv) determinar se a teoria do adimplemento substancial impede a penhora, considerando a proporção do débito em relação ao valor do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade do veículo como instrumento de trabalho não restou configurada. Para a atividade de advocacia, o veículo não é, por si só, considerado ferramenta indispensável, mas mero facilitador, podendo a atividade ser exercida de forma remota ou por meio de transportes alternativos, não se desincumbindo o agravante do ônus de comprovar a real necessidade ou utilidade do bem para sua profissão. Este entendimento coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 4. Não há que se falar em impenhorabilidade do veículo em razão do Transtorno do Espectro Autista (TEA) do executado, pois os documentos apresentados não demonstram que a condição impõe limitação motora que o impeça de utilizar outros meios de transporte, nem que o veículo esteja adaptado de forma específica além da exigência de câmbio automático, que por si só não impede a expropriação do bem. Ademais, não há previsão legal para a impenhorabilidade do bem baseada apenas no diagnóstico de TEA no rol taxativo do art. 833 do CPC. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de veículo automotor como instrumento de trabalho não se configura para a atividade de advocacia, salvo prova cabal de sua imprescindibilidade, não sendo mero facilitador. 2. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), por si só, não torna o veículo impenhorável se não houver limitação motora que inviabilize o uso de outros meios de transporte, nem adaptação especial comprovada além da necessidade de câmbio automático, e em face da ausência de previsão legal específica no art. 833 do CPC. 3. A ordem de preferência de penhora do art. 835 do CPC pode ser alterada conforme as circunstâncias do caso, especialmente quando não localizados outros bens ou o executado não indica bens menos onerosos. 4. A alegação de adimplemento substancial não impede a penhora quando o valor do débito, embora percentualmente menor que o bem, não é irrisório e o veículo é o único patrimônio passível de expropriação. 5. A litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, não se configurando pelo mero exercício do direito ao contraditório para a satisfação do crédito." [...] (Acórdão 2019589, 0719081-48.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) Ainda, consigno que a mera utilização do veículo para o transporte de pessoas do espectro autista não torna o bem impenhorável, na medida em que não demonstrado que a condição de suas filhas causa prejuízos à sua locomoção. Ademais, nada impede que a parte autora se utilize de outros meios de transporte, seja por intermédio de aplicativos de transporte, táxis ou mesmo transporte público coletivo. Neste momento processual, afigura-se incabível o leilão, pois ainda não foi realizada a avaliação do veículo. O credor deverá informar os dados referentes ao fiel depositário, no prazo de 15 dias. Cumpra-se determinação de ID 238382937, no que couber. Intime-se. " Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, evitando a remoção e alienação do veículo; b) a manutenção da agravante na posse do automóvel, na qualidade de fiel depositária, até o julgamento final do recurso; c) o provimento do recurso, reconhecendo a impenhorabilidade do veículo ou, subsidiariamente, a manutenção do bem na posse da agravante como fiel depositária; d) a condenação do agravado ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios. Sustenta estar o veículo penhorado vinculado diretamente à rotina terapêutica de suas duas filhas menores, diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, sendo utilizado para o deslocamento às consultas médicas, sessões de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e demais atendimentos especializados. Alega ser o automóvel o único bem da família e essencial à subsistência e ao exercício de direitos fundamentais das crianças, não podendo ser substituído por transporte público ou aplicativos, os quais não oferecem previsibilidade, segurança e regularidade necessárias. Argumenta que a penhora afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da prioridade absoluta dos direitos da criança, previstos nos artigos 1o, III, 6o e 227 da Constituição Federal. Afirma tratar-se de execução que deve ser compatibilizada com os direitos fundamentais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sustenta ser cabível a aplicação do princípio da execução menos gravosa ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC, e da impenhorabilidade relativa de bens essenciais à subsistência, conforme precedentes do TJDFT e do STJ. Destaca não ser beneficiária da Justiça Gratuita, e pede a concessão do benefício. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DE BRASÍLIA SA em desfavor de ADRIANA CUNHA DA ROCHA, no qual pretende o pagamento de R$ 88.471,21, relativo a inadimplência da Cédula de Crédito Bancário – CCB n° 20864886, emitida em 15/02/2022, com vencimento em 07/03/2032, no valor bruto de R$ 73.306,80. Embora o agravante alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta indispensável para levar seus filhos a tratamentos terapêuticos. No presente caso, não se verificou demonstração da imprescindibilidade do automóvel para o deslocamento destinado aos tratamentos de saúde ou demais atividades relacionadas aos filhos da agravante, por ausência de condição específica, como adaptação veicular ou impossibilidade de utilização de alternativas públicas ou privadas de transporte. Ademais, não comprovou haver relação direta entre a ausência do veículo e a inviabilização do tratamento dos filhos, visto existirem outros meios de locomoção, tais como táxi e aplicativos de transporte, os quais possuem valores bastante acessíveis. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FERRAMENTA NECESSÁRIA OU ÚTIL AO TRABALHO. NECESSIDADE DO VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BEM PENHORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora do veículo do agravante. 1.1. Nas razões recursais, agravante pede a reforma da decisão para deferir a revogação da penhora recaída sobre o veículo. 2. Embora o agravante alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho que diz exercer. 2.1. Mesmo que trabalhe com manutenção de refrigeração e eletricidade, o agravante não comprovou a impossibilidade de utilização de outros transportes como os fretados, embora encareça o custo final do serviço. 2.2. Também deixou de comprovar que a falta do veículo inviabilizaria o tratamento de sua esposa, visto que existem outros meios de locomoção como taxi e aplicativos de transporte, com valores bem acessíveis, ainda mais quando o agravante afirma que são cerca de apenas 10 atendimentos por ano. 3. Jurisprudência: “(...) O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável.” (07002038020228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 21/6/2022). 4. Agravo de instrumento improvido.” (0710691-94.2022.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 16/08/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IDOSO. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. 1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável.” (07002038020228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 21/6/2022). Logo, a princípio, cabível a penhora determinada pelo juízo de origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 5 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator